Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600068-60.2021.6.16.0146
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
29/03/2022
Número: 0600068-60.2021.6.16.0146

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 23/11/2021
Processo referência: 0600068-60.2021.6.16.0146
Assuntos: Contas - Não Apresentação das Contas, Partido Político - Órgão de Direção Municipal,
Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600068-
60.2021.6.16.0146 que, com fundamento no artigo 45, IV, alínea "b", da Resolução TSE nº
23.604/2019, julgou não prestadas as contas do Diretório Municipal do Partido Democratas de
Londrina/PR, referentes ao exercício financeiro de 2020. Por consequência, ante o julgamento pela
não prestação das contas, em atenção ao disposto no artigo 47, inciso I da mesma norma, aplicou
a sanção de proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha enquanto não regularizada a situação. (Autos de
Prestação de Contas Anual do partido Democratas-DEM do município de Londrina/PR, relativa ao
exercício 2020, julgadas não prestadas vez que, elaborado o parecer preliminar das contas ficou
consignado que estavam ausentes os seguintes documentos: a) parecer da comissão executiva ou
conselho fiscal do partido (art. 29, §2°, inciso I); b) certidão de regularidade do CFC, do profissional
de contabilidade habilitado (art. 29, §2°, inciso III); c) comprovante de remessa à RFB da
escrituração contábil digital, observado o art. 25 da Res. 23.604/19 (art. 29, §2°, inciso IV); d)
documentos fiscais dos gastos com fundo partidário em conformidade com o artigo 18, e artigo
29,§6° da Resolução (art. 29, §2°, inciso V); e) demonstrativo de despesas com pessoal para
conferência dos limites estabelecidos no art. 21 da Resolução (art. 21, inciso II); f) cópia da GRU, na
hipótese de ocorrência dos fatos descritos no art. 14 caput e §1° - RONI e fonte vedada (art. 29, §2°,
inciso VI); g) demonstrativo de utilização de recursos do fundo partidário na criação e na
manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres (art. 29,
§1°, inciso XIII); h) instrumento de mandato - Presidente e Tesoureiro (art. 29, §2°, inciso II). O
partido e seus responsáveis foram intimados para manifestarem-se e através da petição ID
98293773, houve substabelecimento - sem reserva de poderes, com o pedido de dilação de prazo
por mais 10 dias para atendimento às ordens judiciais, cujo pedido foi deferido e, após intimação, o
partido permaneceu em silêncio, conforme certidão ID 99448459). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DEMOCRATAS (RECORRENTE)
LEILA CRISTIANE PEDRASOLLI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 146ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

42933
445
29/03/2022 13:32 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.542

RECURSO ELEITORAL 0600068-60.2021.6.16.0146 – Londrina – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: DEMOCRATAS
ADVOGADO: LEILA CRISTIANE PEDRASOLLI - OAB/PR94166-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 146ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DIRETÓRIO MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2020. PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADA. DILAÇÃO DE PRAZO
PARA MANIFESTAÇÃO CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU DE
JURISDIÇÃO. MÉRITO. JUNTADA DE REGULAR PROCURAÇÃO DA
AGREMIAÇÃO PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO
PRESIDENTE E DO TESOUREIRO. IRREGULARIDADE FORMAL QUE
NÃO É CAPAZ DE DESCARACTERIZAR A APRESENTAÇÃO DAS
CONTAS. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA JULGAR
AS CONTAS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO APÓS REGULAR
PROCESSAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DO
MÉRITO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE
PARECER CONCLUSIVO. NULIDADE RECONHECIDA. DETERMINAÇÃO
DE RETORNO À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO,
PREJUDICADO.

1. A sentença recorrida julgou não prestadas as contas referentes ao
exercício de 2020 do Diretório Municipal do Democratas do Município de
Londrina.

2. A ausência parcial dos documentos previstos na legislação não
enseja o julgamento das contas como não prestadas quando existem
elementos mínimos para a devida análise.

3. Como se juntou regular procuração outorgada pela agremiação
partidária prestadora, a ausência de instrumento de mandato do
Presidente e do Tesoureiro constitui irregularidade formal, incapaz de
prejudicar a análise das contas, uma vez que eventual responsabilidade
pessoal dos dirigentes partidários tem que ser aferida em processo
autônomo, nos termos do artigo 50, § 2º, da Resolução TSE n.
23.604/2019. Nulidade da sentença reconhecida de ofício.

Num. 42933445 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/03/2022 13:32:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032913320522200000041906671
Número do documento: 22032913320522200000041906671

4. Diante da ausência de parecer conclusivo, a causa não está madura
para o julgamento imediato do mérito em segundo grau de jurisdição.
Necessidade de retorno dos autos à origem para regular
processamento.

5. Recurso eleitoral conhecido e, no mérito, prejudicado.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 28/03/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória
Municipal do DEMOCRATAS do Município de Londrina-PR, em face da sentença
proferida pelo Juízo da 146ª Zona Eleitoral de Londrina, que julgou não prestadas
as contas relativas ao exercício financeiro de 2020 e aplicou a sanção de proibição
de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (ID 42803047).

Em suas razões recursais (ID 42803053), o recorrente sustentou que,
após a emissão do relatório preliminar pela unidade técnica com apontamento de
irregularidades e ausência de documentos, requereu dilação do prazo, para suprir
as falhas apontadas. Argumentou que o pedido não foi apreciado e, em seguida,
prolatou-se a respeitável sentença. Afirmou que necessitava dessa dilação em
razão de problemas de saúde que acometeram o responsável pela sua
contabilidade, o que dificultou a regularização das falhas apontadas. Pugnou pela
garantia da ampla defesa, para que, com a reforma da sentença, possa lhe ser
concedido prazo para apresentação de alegações finais e regularização devida.
Ressaltou, ainda, que não movimentou recursos financeiros de fundo partidário em
sua conta bancária. Requereu, assim, a aprovação das contas ou, subsidiariamente,
o restabelecimento do prazo para a juntada dos documentos faltantes.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42834897) manifestou-
se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Num. 42933445 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/03/2022 13:32:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032913320522200000041906671
Número do documento: 22032913320522200000041906671

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso
deve ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a
moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular,
por serem essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado
pela Constituição Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem
também respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema
democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais,
com destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal
Superior Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada
de rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de
contas, com a função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja
garantindo a igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos
econômicos em campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do
Estado Democrático de Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever
cívico do candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal
democrático que informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no
ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo
democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera
os princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes
–, transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das
contas, para os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a
veracidade – coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação
apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das
contas de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo
Num. 42933445 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/03/2022 13:32:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032913320522200000041906671
Número do documento: 22032913320522200000041906671

com os princípios acima referidos, bem como de se converter o processo
democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da
Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

c) Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

Ao contrário do que afirma o recorrente, o pedido de dilação de prazo foi
analisado e deferido pelo juízo de primeiro grau, mas o prestador deixou
transcorrer in albis o novo prazo concedido (IDs 42803038 e 42803042).

Em face, então, da preclusão consumativa, o juízo de primeiro grau não
tinha a obrigação de tratar novamente do tema na respeitável sentença.

Com relação à impossibilidade de atuação da responsável pela sua
contabilidade por motivo de saúde, denota-se que o pedido de dilação foi
protocolizado em 14/10/2021, deferido em 20/10/2021 e certificado o seu decurso
sem manifestação em 5/11/2021.

De acordo com o documento apresentado com as razões do recurso, o
período de afastamento da mencionada responsável foi de 14/11/2021 a 24/11/2021
e de seus familiares residentes no mesmo domicílio de 12 dias a contar de
17/11/2021.

Na época da dilação de prazo, portanto, a responsável pela
contabilidade estava apta para o trabalho, circunstância que descaracteriza o
alegado cerceamento de defesa.

d) Da Análise das Contas

No mérito, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi o
julgamento das contas como não prestadas, sob o fundamento de que não houve o
atendimento, por parte do prestador, das diligências judiciais ordenadas que
visavam suprir a ausência dos documentos previstos nos §§ 1º e 2º do artigo 29 da
Resolução TSE nº 23.604/2019 (ID 42803047).

O artigo 29 da Resolução TSE nº 23.604/2019 assim estabelece:

Num. 42933445 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/03/2022 13:32:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032913320522200000041906671
Número do documento: 22032913320522200000041906671

Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional
e deve ser composto das informações declaradas no sistema SPCA e dos
documentos juntados nos autos da prestação de contas.

§ 1º A prestação de contas dos partidos políticos será composta com as
seguintes informações geradas automaticamente pelo sistema SPCA:

I - relação identificando o presidente, o tesoureiro ou aqueles que
desempenharam funções equivalentes, bem como aqueles que os tenham
efetivamente substituído no exercício financeiro da prestação de contas;

II - relação das contas bancárias abertas;

III - conciliação bancária, caso existam débitos ou créditos que não tenham
constado dos respectivos extratos bancários na data de sua emissão;

IV - demonstrativo dos acordos de que trata o art. 23;

V - Demonstrativo de Recursos Recebidos e Distribuídos do Fundo Partidário;

VI - Demonstrativo de Doações Recebidas;

VII - Demonstrativo de Obrigações a Pagar;

VIII - Demonstrativo de Dívidas de Campanha;

IX - Extrato da prestação de contas contendo o resumo financeiro do partido;

X - Demonstrativo de Transferência de Recursos para Campanhas Eleitorais
Efetuados a Candidatos e Diretório Partidário definitivo ou provisório,
identificando, para cada destinatário, a origem dos recursos distribuídos;

XI - Demonstrativo de Contribuições Recebidas;

XII - Demonstrativo de Sobras de Campanha, discriminando os valores
recebidos e os valores a receber;

XIII - Demonstrativo de utilização dos recursos do Fundo Partidário na criação e
na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política
das mulheres; e

XIV - notas explicativas.

§ 2º Após a autuação do processo de prestação de contas, na forma do art. 31, o
partido político deve providenciar, em até 5 (cinco) dias, a juntada dos seguintes
documentos:

I - parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver,
sobre as respectivas contas;

II - instrumento de mandato outorgado pelo partido e pelos dirigentes
partidários responsáveis para constituição de advogado para a prestação de
contas;

III - Certidão de Regularidade do CFC do profissional de contabilidade
habilitado;
Num. 42933445 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/03/2022 13:32:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032913320522200000041906671
Número do documento: 22032913320522200000041906671

IV - comprovante de remessa, à RFB, da escrituração contábil digital, observado
o disposto no art. 25 desta resolução;

V - documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos realizados com
recursos oriundos do Fundo Partidário, sem prejuízo da realização de
diligências para a apresentação de comprovantes relacionados aos demais
gastos; e

VI - cópia da GRU, na hipótese de ocorrência dos fatos descritos no art. 14 caput
e § 1º.

§ 3º A exigência de apresentação dos comprovantes de gastos arcados com
recursos do Fundo Partidário prevista no inciso V do § 2º não exclui a
possibilidade de, se for o caso, ser exigida a apresentação da documentação
relativa aos gastos efetivados com as contas bancárias previstas nos incisos II
e III do art. 6º.

§ 4º A documentação relativa à prestação de contas deve permanecer sob a
guarda e a responsabilidade do órgão partidário por prazo não inferior a 5
(cinco) anos, contado da data da apresentação das contas.

§ 5º A Justiça Eleitoral pode requisitar a documentação de que trata o § 4º no
prazo nele estabelecido, para fins do previsto no caput do art. 34 da Lei nº
9.096/95.

§ 6º A documentação da prestação de contas deve ser apresentada de forma
sequenciada, de modo que os comprovantes de receitas e gastos mantenham a
cronologia da movimentação financeira, individualizada por conta bancária,
acompanhados, quando for o caso, da respectiva nota explicativa e dos demais
meios de prova.

Elaborado pelo setor técnico (ID 93892917), o parecer preliminar
constatou a ausência dos seguintes documentos:

a) parecer da comissão executiva ou conselho fiscal do partido (art. 29, §2°,
inciso I);

b) certidão de regularidade do CFC, do profissional de contabilidade habilitado
(art. 29, §2°, inciso III);

c) comprovante de remessa à RFB da escrituração contábil digital, observado o
art. 25 da Res. 23.604/19 (art. 29, §2°, inciso IV);

d) documentos fiscais dos gastos com fundo partidário em conformidade com o
artigo 18, e artigo 29,§6° da Resolução (art. 29, §2°, inciso V);

e) demonstrativo de despesas com pessoal para conferência dos limites
estabelecidos no art. 21 da Resolução (art. 21, inciso II);

f) cópia da GRU, na hipótese de ocorrência dos fatos descritos no art. 14 caput e
§1° - RONI e fonte vedada (art. 29, §2°, inciso VI);

Num. 42933445 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/03/2022 13:32:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032913320522200000041906671
Número do documento: 22032913320522200000041906671

g) demonstrativo de utilização de recursos do fundo partidário na criação e na
manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das
mulheres (art. 29, §1°, inciso XIII);

h) instrumento de mandato – Presidente e Tesoureiro (art. 29, §2°, inciso II).

Importante destacar o contido no artigo 45 da Resolução TSE nº
23.604/2019 que fornece as diretrizes para o julgamento das contas no caso de
ausência completa ou parcial dos documentos previstos no mencionado artigo 29:

Art. 45. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas
partidárias, julgando:

I - pela aprovação, quando estiverem regulares;

II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de
natureza formal, falhas ou ausências irrelevantes;

III - pela desaprovação, quando:

a) verificada irregularidade que comprometa a integralidade das contas;

b) apresentados apenas parcialmente os documentos e as informações de que
trata o art. 29, §§ 1º e 2º, e não seja possível verificar a movimentação financeira
do órgão partidário; ou

c) verificado que a declaração de que trata o § 4º do art. 28 não corresponde à
verdade.

IV - pela não prestação, quando:

a) depois de intimados na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis
permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas; ou

b) os documentos e as informações de que trata o art. 29, §§ 1º e 2º, não forem
apresentados, ou o órgão partidário deixar de atender às diligências
determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação dos
seus recursos financeiros.

§ 1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 29,
§§ 1º e 2º, não enseja o julgamento das contas como não prestadas se do
processo constarem elementos mínimos que permitam a análise da prestação
de contas.

§ 2º Na hipótese do § 1º, a autoridade judiciária deve examinar se a ausência
verificada é relevante e compromete a regularidade das contas para efeito de
sua aprovação com ressalvas ou de sua desaprovação.

§ 3º Erros formais ou materiais que, no conjunto da prestação de contas, não
comprometam o conhecimento da origem das receitas nem a destinação das
despesas não acarretarão a desaprovação das contas (art. 37, § 12, da Lei nº
9.096/95).
Num. 42933445 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/03/2022 13:32:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032913320522200000041906671
Número do documento: 22032913320522200000041906671

Do cotejo entre a relação de documentos faltantes e os previstos no
referido artigo 29, percebe-se apenas a ausência dos relacionados no seu § 2º, ou
seja, trata-se da não apresentação apenas parcial da documentação, o que atrai a
incidência do §1º do mencionado artigo 45, ou seja, caso seja possível o exame das
contas, há se dar continuidade à tramitação do feito.

Pois bem.

Entre os documentos relacionados como ausentes, apenas o
instrumento de mandato teria o condão de atrair o julgamento das contas como não
prestadas. Acontece, porém, que se juntou aos autos procuração outorgada pelo
órgão provisório do partido Democratas e assinada pelo Presidente e Tesoureiro da
referida agremiação.

O artigo 29, §2º, inciso II, da Resolução do TSE nº 23.604/2019 dispõe
que:

Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional
e deve ser composto das informações declaradas no sistema SPCA e dos
documentos juntados nos autos da prestação de contas.

[...]

§ 2º Após a autuação do processo de prestação de contas, na forma do art. 31, o
partido político deve providenciar, em até 5 (cinco) dias, a juntada dos seguintes
documentos:

[...]

II - instrumento de mandato outorgado pelo partido e pelos dirigentes
partidários responsáveis para constituição de advogado para a prestação de
contas;

Como se pode notar, há obrigatoriedade regulamentar da apresentação
do instrumento de mandato para a constituição de advogado pelo partido e seus
dirigentes responsáveis.

A questão a ser verificada é se o cumprimento parcial dessa exigência,
com a juntada do instrumento de mandato apenas da agremiação partidária, seria
suficiente para o julgamento das contas como não prestadas.

No presente caso, o prestador é o órgão provisório do Partido
Democratas do Município de Londrina-PR, o qual, representado pelo seu Presidente
e Tesoureiro, juntou aos autos a respectiva procuração. Veja-se:

Num. 42933445 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/03/2022 13:32:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032913320522200000041906671
Número do documento: 22032913320522200000041906671

Dessa forma, a ausência de procuração outorgada pelo Presidente e
pelo Tesoureiro da agremiação partidária, como pessoas físicas, configura-se em
irregularidade meramente formal, uma vez que o órgão partidário se encontra
devidamente representado.

Aliás, ainda que se constate ao final que se trata de caso de eventual
responsabilização pessoal dos mencionados dirigentes, essa questão terá que ser
dirimida em processo autônomo e não nos presentes autos, nos termos do artigo
50 da Resolução TSE º 23.604/2019.

Nesse sentido, o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás já decidiu:

PARTIDO POLÍTICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO 2015.
C O N T A S J U L G A D A S N Ã O P R E S T A D A S . R E Q U E R I M E N T O D E
REGULARIZAÇÃO. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.546/2017. PEDIDO DEFERIDO.

[...]

2. A ausência de procuração do Presidente e Tesoureiro na Prestação de Contas
do Partido constitui vício formal que não atinge a análise e a regularidade das
contas, caso haja procuração nos autos indicando como outorgante a
agremiação partidária.

3. Pedido deferido.
Num. 42933445 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/03/2022 13:32:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032913320522200000041906671
Número do documento: 22032913320522200000041906671

(PETIÇÃO nº 060050350, Acórdão de , Relator(a) Min. Átila Naves Amaral,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 09/01/2020)

Não se trata, portanto, de hipótese de contas não prestadas, o que leva
à nulidade da sentença recorrida.

Como não houve a elaboração de parecer regulamentar e nem de
parecer conclusivo, o feito não está maduro para o julgamento imediato do mérito
em segundo grau de jurisdição.

A partir da emissão do parecer preliminar de regularidade, o processo
deve retomar a tramitação com a devida instrução, nos termos do artigo 36 e
seguintes da Resolução TSE n. 23.604/2019.

O reconhecimento da nulidade da sentença torna, assim, o mérito do
recurso prejudicado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso, julgando-o
PREJUDICADO, NO MÉRITO, PARA RECONHECER, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA
SENTENÇA, com a determinação do retorno dos autos à origem para regular
processamento do feito.

RODRIGO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600068-60.2021.6.16.0146 - Londrina - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE:
DEMOCRATAS - Advogado do(a) RECORRENTE: LEILA CRISTIANE PEDRASOLLI - PR94166-
A - RECORRIDO: JUÍZO DA 146ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, e, de ofício, reconhecida a
nulidade da sentença, com a determinação do retorno dos autos à origem, para regular
processamento, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Num. 42933445 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/03/2022 13:32:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032913320522200000041906671
Número do documento: 22032913320522200000041906671

Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 28.03.2022.

Num. 42933445 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/03/2022 13:32:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032913320522200000041906671
Número do documento: 22032913320522200000041906671